Tribunal: STF
Processo: RE 74205
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-04-26
Data de publicação: 1973-04-26

Ementa:
MINISTÉRIO PÚBLICO (RGS). GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE PERMANÊNCIA. QUANDO SE INCORPORA AOS PROVENTOS. 
Pretensão à incorporação aos proventos da aposentadoria da gratificação criada pela Lei nº 4.047/60. Exigência de condição legítima não preenchida pelo postulante. Denegação, sem que haja ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Recurso extraordinário não conhecido.